Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718647-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; R PARTICIPACOES LTDA, RAFAEL DE DEUS PIRES AGRAVADO: GA CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO EIRELI - INVICTUS, SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, INTERVINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por M&amp;R PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio e também parte RAFAEL DE DEUS PIRES, contra a r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato c/c ressarcimento que ajuizou contra SAF – CORPORATE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA e OUTROS, consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência incidental para manter a posse do bem imóvel descrito na inicial. Relatam que sofreram muitos danos financeiros devido às fraudes perpetradas pelas rés e, meses após a entrada de centenas de ações, parece cada vez mais difícil vislumbrar a pretendida compensação financeira. Aduzem que a situação afetou deveras as partes requerentes, notadamente o Sr. Rafael, segundo agravante, asseverando a necessidade da tutela de urgência para que, ao menos, retome a posse do bem, ainda que de forma precária – enquanto aguarda a sentença – ficando como “fiel depositário”. Alegam que o segundo agravante já não consegue pagar alugueis e se encontra envolto em dívidas, as quais foram efetivadas para “investir” nas Requeridas. Ressaltam que a concessão do direito a permanecer no imóvel objeto do contrato retratado nos autos seria uma possibilidade de amenizar seu sofrimento, em um processo que as partes sequer foram encontradas ainda, destacando que em vários outros processos está cada vez mais difícil encontrá-las, já havendo notícia de citação por edital. Destacam que, além dos comprovantes de transferência e depósito, no montante de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), é importante frisar que parte do valor é proveniente de um negócio realizado com a Sra. Gesllane, uma das rés/agravadas, tendo por objeto o imóvel que ora perseguem, situado no LOTE 05, RUA 36 NORTE, BLOCO 01, MONT BLANC, APARTAMENTO 1202, ÁGUAS CLARAS/DF. Argumentam que firmaram contrato de compra e venda do referido bem com a Sra. ZILDA CASTRO DE SOUZA, mãe da Sra. Gesllane, estipulando que parte do pagamento, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), seria realizado em crédito de Investimento na Empresa SAF – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR, conforme Cláusula Terceira, item 3. Sustentam a participação da Sra. Gesllane na referida transação, ressaltando que os outros pagamentos também foram realizados por ela, ou por sua empresa, podendo hoje perceberem que pode muito bem ter sido uma manobra de ocultação. Informam que referido instrumento não foi levado a cabo, justamente pela fraude perpetrada, razão porque entendem que cabe a rescisão contratual também do instrumento de compra e venda do imóvel, além do contrato firmado diretamente com a GSAF. Nesse cenário, sendo deferida a rescisão contratual, uma vez que não houve o real investimento tratado na Cláusula Terceira do contrato de compra e venda, o imóvel volta a ser de propriedade do segundo Agravante, pelo que pode muito bem figurar como seu fiel depositário, nos termos do art. 159 e seguintes do CPC. Apontam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória em sede recursal, invocando os artigos 299, parágrafo único, e 300, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a probabilidade do direito está amparada na legislação e nas alegações apresentadas, vez que agiram de boa-fé, enquanto o perigo de dano encontra-se justificado no prejuízo já sofrido pelos agravantes, pois estão impedidos de se utilizarem de valores que lhe pertencem, deixando de usufruir do dinheiro bloqueado, o que, por sua vez, inequivocamente já está gerando enormes prejuízos, além de não ter sido pago o valor combinado no contrato de compra e venda do imóvel. Requerem, assim, seja concedida a tutela recursal para que o segundo agravante possa ser mantido na posse do imóvel do LOTE 05, RUA 36 NORTE, BLOCO 01, MONT BLANC, APARTAMENTO 1202, ÁGUAS CLARAS/DF, ao menos como fiel depositário até a sentença definitiva. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que a decisão seja definitivamente reformada, convalidando os efeitos da tutela ora postulada. Preparo regular no ID 26394757 e 26394758. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que não se faz presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o contrato de compra e venda do imóvel ora em tela foi firmado em 10/6/2019, figurando como promitentes vendedores o segundo agravante e sua esposa, Sra. Maria do Socorro de Oliveira de Deus, e, na qualidade de promissária compradora, a Sra. Zilda Castro e Souza. Nem a esposa do segundo agravante figura no polo ativo da demanda e nem a promissária compradora figura no polo passivo (ID 71139711). Não bastasse, houve o acerto de que parte do pagamento seria feito em investimento na empresa primeira agravante, que tem o segundo agravante como sócio. Confira-se o teor da Cláusula Terceira do instrumento de ID 71139715 dos autos de origem: CLÁUSULA TERCEIRA – Que assim sendo, vêm eles OUTORGANTES PROMITENTES VENDEDORES via deste instrumento e na melhor forma de direito, prometer, vender, ceder, transferir e sub-rogar como de fato prometido, na pessoa do OUTORGADO PROMISSÁRIO COMPRADOR, todos os referidos direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades referentes ao imóvel citado na clausula primeira pelo preço certo e ajustado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que será pago nas seguintes condições: 1 – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), neste ato, através de transferência bancária, para a conta corrente 21216-0, Agência 0533, do Banco Caixa, em nome da OUTORGANTE PROMITENTE VENDEDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DE DEUS; 2 – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), neste ato, através de transferência bancária, para a Conta Corrente 41745-9, Agência 5560-3, do Banco do Brasil, em nome do OUTORGANTE PROMITENTE VENDEDOR RAFAEL DE DEUS PIRES; 3 – R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), neste ato, através de investimentos na Empresa SAF – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR, inscrita sob o CNPJ 28.880.793/0001-08, em nome da Empresa M&amp;R Participações, dos OUTORGANTES PROMITENTES VENDEDORES RAFAEL DE DEUS PIRES e MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DE DEUS. Desse modo, ainda que a extinção do vínculo entre os agravantes e os agravados, por meio da rescisão do contrato de participação financeira, leve ao retorno das partes ao status quo ante, não se discute na ação o vínculo subjetivo entre os agravantes e a Sra. Zilda Castro e Souza, tampouco a relação obrigacional derivada do contrato de compra e venda do imóvel, não sendo possível sequer inferir se o preço foi quitado ou não, eis que toda a discussão gira em torno das promessas de retorno financeiro constante do contrato firmado entre os agravantes e os réus nominados na petição inicial. Portanto, nesse juízo estreito de delibação, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de junho de 2021 17:33:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator